Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728397-24.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA LETICIA MONTEIRO APELADO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa, intime-se o apelado acerca da possibilidade de não conhecimento das contrarrazões de ID 50638733 em razão de preclusão consumativa operada quando da manifestação de ID 50638730. Intime-se, ainda, a apelante quanto ao pedido formulado pela ex adversa de condenação por litigância de má-fé (IDs 50638730 e 50638733), em observância ao princípio do contraditório e da celeridade processual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador